Tribunal: TJDFT
Processo: 0706113-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. FATOS ANTERIORES À INVESTIGAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE PENA. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
1. O ato coator declina de forma satisfatória os fatos que evidenciam a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, destacando não só a gravidade do crime que é imputado à paciente como também a presença da materialidade e dos indícios de autoria, bem como os elementos concretos que autorizam a conclusão de que, solta, ela representa risco à ordem pública e à instrução criminal.
2. Os elementos de prova, colhidos no curso da investigação, apontam a paciente como coadjuvante de seu marido no tráfico de drogas e na lavagem de capitais, com participação direta em transações financeiras suspeitas, tal como o uso de seu nome para aquisição de bens de alto valor e movimentação de grandes somas, mesmo sem renda compatível declarada e, o envolvimento em operações financeiras destinadas à aquisição de franquias e imóveis, com indícios de dissimulação da origem ilícita de valores.
3. A via estreita do habeas corpus não permite incursão aprofundada na prova, tampouco contempla o contraditório e a ampla defesa, impossibilitando que sejam valoradas as provas produzidas pela polícia até o momento.
4. A infração penal que é atribuída à paciente é dolosa e tem pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, autorizando, assim, a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do mesmo diploma legal.
5.As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes no momento para resguardar a ordem pública.
6. Ordem denegada.